Tribunal: TJPA
Processo: 0002724-15.2017.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002724-15.2017.8.14.0034

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA TIMBOTEUA

APELADO: KAROLINA LISBOA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APELADA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DO CERTAME. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. PLEITO DE EXCLUSÃO DO VALOR ARBITRADO. NÃO ACOLHIMENTO. ARBITRAMENTO NA FIGURA DO AGENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – A jurisprudência pátria consolidou o entendimento no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de um concurso público possui o direito subjetivo à sua nomeação;

II –
In casu
, do Concurso Público nº 001/2015-PMNT, promovido pela Prefeitura Municipal de Acará, a recorrida obteve a 7ª (sétima) colocação para o cargo pelo qual conseguiu aprovação, MERENDEIRA, sendo que o edital do certame previa que 8 (oito) vagas fossem preenchidas para o referido cargo;

III – Correta a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, determinando a imediata convocação e nomeação em favor da apelada, visto que sua classificação obtida ao final do concurso público promovido pelo recorrente lhe garante o direito à nomeação entre os aprovados;

IV - O pleito de exclusão da multa cominatória não merece acolhimento, visto que o
quantum
foi arbitrado dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade;

V - Não é possível a responsabilização pessoal do agente público pelo pagamento das astreintes quando ele não figure como parte na ação, sob pena de infringência ao princípio da ampla defesa;

VI - Outrossim, a multa pessoal fixada em desfavor do gestor público deve ser afastada, devendo, na hipótese de descumprimento da obrigação, ser responsabilizado o Município de Nova Timboteua, pessoa jurídica de direito público;

VII – Recurso de apelação e remessa necessária conhecidos e o apelo parcialmente provido, apenas para afastar a multa pessoal imposta ao agente público, mantendo os demais termos da sentença monocrática em remessa necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO
CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA - PREFEITURA MUNICIPAL, manifestando seu inconformismo com
a
decisão proferida pelo MM. Juízo de
Direito
da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua, que, nos autos
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por Karolina Lisboa da Costa julgou procedente o pedido inicial, a fim de determinar a imediata convocação e nomeação da autora para o cargo de merendeira do Município de Nova Timboteua, sob pena de multa diária em caso de descumprimento (ID nº 2346422- Pág.1/8).

Em suas razões recursais, o Município de Nova Timboteua alega que inexiste vacância do cargo pleiteado pela apelada, pois o concurso em apreço não foi aprovado pela Câmara Municipal.

Asseverou que não haveria possibilidade de novas nomeações, sob pena de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Requereu a exclusão da multa em face da Prefeita Municipal, pois ela não é parte do processo em tela.

Ao final, pugnou pela reforma da sentença vergastada (ID.2346423-Pág.2/21).

A
apelada apresentou contrarrazões ao recurso (ID.2346426 - Pág. 2 /7), pugnando, em resumo, pela improcedência do apelo.

Regularmente redistribuído, coube-me a relatoria do feito

sendo o recurso recebido apenas no efeito devolutivo (ID 2563562 - Pág. 1).

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça se absteve de intervir ante a ausência de interesse público (ID 2596742 - Pág. 1/3).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A
míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do presente apelo.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que, julgou procedente o pedido inicial, a fim de determinar a imediata convocação e nomeação da autora para o cargo de merendeira do Município de Nova Timboteua, sob pena de multa diária em caso de descumprimento, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais
),
a
ser paga sob
a
responsabilidade pessoal do agente público.

Inicialmente, antes de adentrar no mérito do presente apelo, destaco que um dos princípios básicos que norteia
a
realização de um
concurso
público é o da vinculação ao edital, o qual determina, em síntese, que todos os atos que regem um certame devem ser seguidos. O edital não é apenas o instrumento que convoca os candidatos interessados em participar de um
concurso público
, mas é também onde constam todas as regras que poderão ser aplicadas
a
determinado
concurso
.

Sobre o tema, lecionam os juristas Márcio Barbosa Maia e Ronaldo Pinheiro de Queiroz, na obra “O regime jurídico do
Concurso
Público e o seu Controle Jurisdicional”, Ed. Saraiva, São Paulo, 2007, p. 38/39, o seguinte,
in verbis
:

“O princípio da vinculação ao edital é inerente a qualquer tipo de procedimento concorrencial e se aplica tanto ao administrado quanto à própria Administração.

Interessante notar que a Administração Pública, ao elaborar o edital do concurso público, goza de certa discricionariedade para estabelecer o seu conteúdo, valorar e escolher os critérios de avaliação dos candidatos, a metodologia para aplicação das provas, o peso das matérias com vistas à respectivas pontuação e quantificação das questões e outras normas que regerão o certame.

Por outro lado, uma vez estabelecidas as regras disciplinadoras do concurso público, o Poder Judiciário, conquanto tenha se valido de certa carga de competência discricionária, autolimitou-se às diretrizes editalícias, as quais, uma vez aperfeiçoadas e publicadas, gozam de força obrigatória e vinculante, tanto para a Administração quanto para os administrados.”

Nessa toada, passo a analisar o que consta no edital do Concurso Público nº 001/2015-PMNT, promovido pela Prefeitura Municipal de Nova Timboteua, o qual encontra-se incluso aos autos (ID.2346261-Pág.15/44 e ID.2346262 - Pág. 1/26).

Na parte que trata do cargo que a apelada se inscreveu e obteve aprovação, Merendeira, o edital estipulou 8 (vagas) vagas a serem preenchidas.

Na lista de aprovados do referido certame (ID. 2346261 - Pág. 15), se verifica que
a
apelada obteve
a
7ª (sétima) colocação para o cargo anteriormente mencionado.

Destarte, parece-me claro que
a
recorrida logrou êxito em obter sua aprovação
dentro
do número de
vagas
ofertadas no edital do certame.

A jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de um concurso público possui o direito subjetivo à sua nomeação, visto ser um dever da Administração Pública vincular-se às normas do edital.

Em reforço dessa assertiva, transcrevo abaixo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS PELO EDITAL.ALEGAÇÃO

DO ESTADO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA AFASTADA PELA CORTE DE ORIGEM COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE RONDÔNIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É pacífica a jurisprudência dessa Corte ao firmar que candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital do concurso tem direito subjetivo à nomeação no cargo em que habilitado. 2, 3 e 4. Omissis. (AgRg no AREsp 690625/RO; Primeira Turma; Min. Napoleão Nunes Maia Filho; j. 04/04/2017; p. DJe 18/04/2017)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. 1. O STF, no julgamento de mérito do RE 598.099/MS, fixou a tese de que, "uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas" (Tema n. 161/STF). 2. Omissis. (Ag Int no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 615148/PB; Corte Especial; Min. Humberto Martins; j. 16/11/2016; p. DJe 24/11/2016)”

Esse entendimento também já foi esposado por esse egrégio Tribunal diversas vezes, conforme se observa nos seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BELÉM. CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO DE NOMEAÇÃO E POSSE UMA VEZ PRESENTE O RISCO DE QUE O CANDIDATO NÃO SERÁ CHAMADO. LIMINAR MANTIDA. 1- O candidato aprovado dentro no número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo de nomeação e posse, e não apenas mera expetativa de direito, havendo o risco de a Administração não convocá-lo. 2, 3 e 4. Omissis. (Proc. nº 2016.00978002-13; Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura; 2ª Câmara Cível Isolada; j. 07/03/2016; p. DJ 17/03/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM NOMEAR CANDIDATO DENTRO DA VALIDADE DO CERTAME. PRAZO DECADENCIAL PARA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. DATA DA EXPIRAÇÃO DA VALIDADE DO CERTAME. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. II Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao Poder Público. Precedente do STF. I e III. Omissis. (Proc. nº 2017.02157299-51; Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro; 2ª Turma de Direito Público; j 25/05/17; p. DJ 26/05/2017)”

Por conseguinte, uma vez publicado o edital de um concurso público com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação do candidato aprovado dentro desse número de vagas, o que legitima o pleito da apelada de ser nomeada, não cabendo alegação posterior de inexistência de lei criadora do cargo público, vez que o edital do concurso e ato público revestido de presunção de legalidade, não podendo ser prejudicado o particular que devidamente foi aprovado e classificado no certame.

Isto posto, constata-se que, conforme demonstrado alhures, efetivamente a apelada possuía direito líquido e certo à sua nomeação em decorrência de sua aprovação no Concurso Público nº 001/2015-PMNT, promovido pelo Município recorrente.

No que tange ao valor da multa cominatória fixada, ressalto que a astreinte tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. Trata-se, pois, de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar aparte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta.

Por conseguinte, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pela razoabilidade. O valor fixado não pode ser baixo
a
ponto de desestimular o devedor ao cumprimento da medida, nem tão alto que caracterize o enriquecimento sem causa da parte.

No caso dos autos, entendo pertinente
a
aplicação da referida
astreinte
em caso de descumprimento da sentença recorrida, assim como entendo ser razoável o valor arbitrado, até porque só será pago caso o apelante não cumpra
a
sentença proferida pelo Juízo
a
quo.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO

ESPECIFICADO. REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA. LIMITE DA ASTREINTE. POSSIBILIDADE. 1.Amulta (astreinte) tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. Trata-se, pois, de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar a parte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta. 2.Com relação ao valor da multa, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pela razoabilidade. A fixação não pode ser baixa a ponto de desestimular o devedor do cumprimento da medida e nem tão alta que caracterize o enriquecimento sem causa da parte. 3.Valor mantido de R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta reais) por dia de descumprimento, no período de 06.05.2014 a 05.07.2014.Precedente da Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70078835824, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 25/10/2018)

Ementa: RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERNET. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA NA SENTENÇA. CANCELAMENTO DEFINITIVO DE TELEFONE MÓVEL. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. ASTREINTE FIXADA EM R$ 100,00 CONSOLIDADA EM 30 DIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIARIA CONSOLIDADA EM R$ 3.000,00. ASTREINTE QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO, POIS ARBITRADA EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, NÃO IMPLICANDO EM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007029572, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 29/08/2017)”

Entretanto, apesar de cabível a fixação de astreintes contra o ente público, não é possível estendê-la ao agente político que não participou do processo e, portanto, não exercitou seu direito de ampla defesa, sendo pertinente a irresignação do recorrente quanto a afronta ao princípio da congruência.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASTREINTES. AGENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE PESSOAL PELO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE, QUANDO É PARTE NA AÇÃO. DESCABIMENTO NA HIPÓTESE. 1. Não é possível a responsabilização pessoal do agente público pelo pagamento das astreintes quando ele não figure como parte na ação, sob pena de infringência ao princípio da ampla defesa. Precedentes. 2 e 3. Omissis. (Resp 1633295/MG; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; j. 17/04/2018; p. DJe 23/04/2018)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O ESTADO DE SERGIPE E A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS TESES VEICULADAS NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 211/STJ. MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. IMPOSIÇÃO AO AGENTE PÚBLICO QUE NÃO FIGUROU COMO PARTE NO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO DIREITO DE AMPLA DEFESA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 2 - Ainda que assim não fosse, o entendimento exposto no acórdão impugnado se amolda à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que o agente público não pode ser pessoalmente condenado ao pagamento de astreintes se não figurou como parte na relação processual em que imposta a cominação, sob pena de afronta ao direito constitucional de ampla defesa. Precedentes. 1 e 3. Omissis. (REsp 1433805/SE; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; j. 16/06/2014; p. DJe 24/06/2014)”

Outrossim, a multa pessoal fixada em desfavor do gestor público deve ser afastada, devendo, na hipótese de descumprimento da obrigação, ser responsabilizado o Município de Nova Timboteua, pessoa jurídica de direito público.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço da apelação e da remessa necessária e, no mérito, dou-lhe parcial provimento apelação, apenas para afastar a multa pessoal imposta ao agente público, mantendo os demais termos da sentença monocrática.

É o voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/08/2022